Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734727-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME NUNES AGUIAR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO 1. GUILHERME NUNES AGUIAR interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246218586, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores nas contas bancárias do devedor, nos seguintes termos: “Na petição juntada no ID: 242692584 a parte executada apresentou impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requereu seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustentou que tal montante é impenhorável, pois incidente sobre verba salarial, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta em ID: 243861417, em que a credora asseverou a ausência de prova das alegações do devedor, postulando a manutenção integral do bloqueio. É o breve relatório. Decido. Registro inicialmente que a medida constritiva alcançou o montante integral de R$ 3.191,85, obtido em contas bancárias distintas do devedor (R$ 0,01 - Picpay; R$ 33,19 + R$ 2.964,42 - Banco do Brasil; R$ 11,04 + R$ 163,13 - Banco XP; R$ 0,06 + R$ 20,00 - Banco C6). O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da alegada impenhorabilidade sobre o montante constrito. De efeito, a parte executada fez juntar apenas o extrato de conta mantida no Banco do Brasil (ID: 242692585), o qual não detém qualquer identificação salarial em relação aos valores perfilados. Desse modo, caberia ao executado comprovar a existência de vínculo laboral ativo, ato do qual não se desincumbiu. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021), circunstância não evidenciada nos autos. Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Hildo Cordeiro Horácio Júnior e Josedir Rita da Silva, ora executados/agravantes, contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora de valores em conta corrente efetuada via sistema SISBAJUD em montante inferior a 40 salários-mínimos, no cumprimento de sentença proposto por Gilson Bello Silva, exequente/agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, gozam de impenhorabilidade automática; e (ii) apurar se os agravantes demonstraram, nos autos, que os valores bloqueados constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, X, do CPC, somente os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, são presumidamente impenhoráveis, sendo necessário que, para valores mantidos em conta corrente, o executado comprove que tais recursos constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores recai sobre o executado, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC, não havendo presunção legal de impenhorabilidade para numerários em conta corrente. No caso concreto, os agravantes não apresentaram documentos ou elementos comprobatórios que evidenciem a natureza impenhorável dos valores bloqueados, limitando-se a reafirmar suas alegações, sem atender ao ônus probatório imposto pela legislação processual. A tese dos agravantes, de que a impenhorabilidade deveria ser estendida a valores em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é necessária a demonstração do caráter alimentar ou de reserva destinada ao mínimo existencial para afastar a penhora. Mantêm-se, assim, os fundamentos da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, diante da ausência de probabilidade do direito alegado e da inexistência de alteração do quadro fático-jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: A impenhorabilidade automática de valores até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos montantes depositados em caderneta de poupança. Para estender a impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, o executado deve comprovar que os recursos constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores penhorados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024. TJDFT, Acórdão 1750276, 07183598220238070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.08.2023, DJe 11.09.2023. TJDFT, Acórdão 1909894, 07261316220248070000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 21.08.2024, DJe 03.09.2024. (Acórdão 1979382, 0736507-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025). Ante as razões expostas, indefiro a impugnação à penhora. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância penhorada, com as devidas atualizações, observando-se os dados bancários informados na petição em ID: 241306627.” 2. O agravante-executado sustenta que a pesquisa Sisbajud incidiu sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento dos proventos de aposentadoria e os valores bloqueados são impenhoráveis, de modo que “devem ser cessados os bloqueios sobre a seguinte conta: Agência: 3675-9; conta: 42686-5” (id. 75291226, pág. 3). 3. Aduz que “a jurisprudência do STJ somente admite a flexibilização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor, hipótese que não se verifica no presente caso” (id. 75291226, pág. 4), uma vez que “encontra-se endividado, comprometendo mais de 50% de sua renda mensal com descontos em folha, os quais importaram em R$ 3.797,82 em 7/2025” (id. 75291226, pág. 4) . 4. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal de urgência e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão, a fim de “que se determine i.a) o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta judicial do executado; e i.b) a exclusão da referida conta do alcance de futuras ordens de bloqueio via SISBAJUD” (id. 75291226, pág. 7). 5. Preparo (id. 75286678). 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. O cumprimento de sentença (honorários) originário foi iniciado em 14/11/2024 para a cobrança de R$ 6.962,91 (id. 217703942, autos originários), valor atualizado para R$ 8.803,04, em abril/2025 (id. 232472221, autos originários). 9. Intimado (id. 224773199, autos originários), o agravante-devedor não pagou o débito nem ofereceu bens à penhora (id. 231185033, autos originários). 10. Em 4/6/2025, a pesquisa Sisbajud bloqueou a quantia de R$ 222,45 em diversas contas do agravante-devedor (id. 238328409, autos originários) e, em 21/7/2025, o valor de R$ 2.964,42 da conta oriunda do Banco do Brasil (id. 246235429, autos originários). 11. Sabe-se que o art. 805, caput, do CPC/2015 garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC/2015, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a Jurisdição. 18. O art. 833, incs. IV e X, do CPC/2015 dispõe o seguinte: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" 19. E as exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no §2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." 20. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC/2015 dispõe que incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 21. No cumprimento de sentença originário, o extrato bancário do mês de junho de 2025 (id. 242692585, autos originários) demonstra que o agravante-devedor recebeu valores da Caixa de Previdência dos Funcionários sob a rubrica “recebimentos diversos” no valor de R$ 5.791,02 na Agência no 3657-9 e Conta no 42686-5 vinculadas ao Banco do Brasil S/A no dia 24/06/2025 e o bloqueio judicial foi efetivado em 21/7/2023 na quantia de R$ 2.964,42. 22. Embora o depósito seja oriundo da Caixa de Previdência dos Funcionários, não há comprovação de que o valor de R$ 5.791,02 corresponda aos proventos de aposentadoria do agravante-executado, e, portanto, tenha natureza salarial, pois, além de não identificada a natureza da verba no único documento juntado pela parte na origem, o próprio agravante-devedor indica que o valor líquido da aposentadoria corresponde a apenas R$ 2.963,09 (id. 75291226, pág. 4). 23. Importante destacar que os documentos juntados nesse agravo de instrumento (ids. 75291229 e 75291231) não foram apresentados no Primeiro Grau, o que impede a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 24. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não comprovada a impenhorabilidade da quantia. 25. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 26. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 27. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 28. Publique-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora